Tribunal: TJSP
Processo: 1031376-94.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – MODIFICAÇÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031376-94.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante MARY CLARA DE OLIVEIRA TARGAS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado PDT PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1031376-94.2018.8.26.0506/50000
Embargos de Declaração Cível no 1031376-94.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 36529
2
Embargante: Mary Clara de Oliveira Targas
Embargado: PDT Pharma Industria e Comercio de Produtos
Farmacêuticos Ltda -EPP
Comarca: Ribeirão Preto 6a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

MODIFICAÇÃO DO JULGADO IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS

VOTO N.o 36529
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de minha relatoria que negou provimento ao agravo interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de
natureza cominatória, consistente em obrigar o laboratório requerido a
lhe fornecer o medicamento denominado fosfoetanolamina sintética, o
qual vem sendo empregado no tratamento de pacientes portadores de
neoplasia maligna (câncer), doença que acomete a requerente.
A embargante alega que o aresto foi omisso no
tocante aos argumentos fáticos e jurídicos utilizados com causa de pedir
recursal e também violou o art. 489, §1o, VI, e o inciso I e II do
parágrafo único do art. 1022, ambos do CPC, pois deixou de seguir
precedentes jurisprudenciais invocados nas razões do agravo sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento, além de não aplicar corretamente as normas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1031376-94.2018.8.26.0506/50000
Embargos de Declaração Cível no 1031376-94.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 36529
3
insculpidas no artigo 1o, III, 5o, caput e I, 102, §2o e 196, da Constituição
Federal de 1988, e artigos 1o, 2o, 3o, 4o e 5o, da Lei no 13.269/2016 e
artigo 24, da Lei no 6.360/76.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão, e seus limites são aqueles traçados
pelo art. 535, incisos I e II, do CPC (obscuridade, contradição ou
omissão).
O acórdão foi claro ao manter a decisão recorrida
sob o fundamento de que “É fato que a Lei 13.269/16 autorizou a
produção e o uso da substância fosfoetanolamina sintética no
tratamento de pacientes portadores de neoplasia maligna (“pílula do
câncer), mas a Associação Médica Brasileira obteve liminar em Ação
Direta de Inconstitucionalidade (no 5501), por meio da qual o Plenário
do Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia da norma e, via de
consequência, o uso da substância em questão.”
Destacou, outrossim, que “...o Poder Judiciário não
pode obrigar ou autorizar a compra de substância não considerada
medicamento para determinado tipo de moléstia, sob pena de violar
regras sanitárias e de biossegurança, impactando negativamente na
saúde pública dado o efeito multiplicador da tutela.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1031376-94.2018.8.26.0506/50000
Embargos de Declaração Cível no 1031376-94.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 36529
4
Nesta perspectiva, não há falar em omissão, pois o
julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelo
recorrente, bastando pronunciar-se de forma clara e suficiente sobre os
fatos e fundamentar sua decisão de acordo com o direito que julgar
pertinente para a solução do conflito, importando, por juízo lógico, em
rejeição implícita dos entendimentos divergentes.
Por outro lado, o pré-questionamento pela via dos
embargos de declaração submete-se às hipóteses que autorizam tal
modalidade recursal. É este, pois, o sentido da exigência dos tribunais
superiores no pré-questionamento pela via dos embargos de declaração.
Nesse sentido, confira-se o entendimento pacífico
do Superior Tribunal de Justiça: “... os embargos de declaração não se
prestam para forçar o ingresso na instância extraordinária se não
houver omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida,
muito menos fica o juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu” (AgRg nos EDcl no
REsp 741.659/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda
Turma, julgado em 17.08.2006, DJ 12.09.2006, p.303).
Na
realidade
a
embargante
manifesta
inconformismo com o resultado do julgamento, devendo, caso entenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1031376-94.2018.8.26.0506/50000
Embargos de Declaração Cível no 1031376-94.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 36529
5
que a interpretação desta Corte é equivocada, manejar o recurso
adequado para reforma do acórdão.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator